Tribunal: CARF
Processo: 13116.722635/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722635/2016-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.436 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Embargante
ERLANE MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos para sanar a inexatidão
material no acórdão relativa à fundamentação legal contida na ementa, sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o erro material apontado, corrigir a ementa.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte, em face de
decisão prolatada no Acórdão no 2401-007.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 475/483), em sessão de
julgamento realizada em 06 de novembro de 2019, que possui a ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722635/2016-81
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.436 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722635/2016-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art. 42 da Lei
no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento
do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização,
para apresentar os documentos requeridos na intimação e teve ampla oportunidade para
apresentar suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
INCIDENTES.
Uma vez provada a relação pessoal e direta do contribuinte com a situação que constitua
o respectivo fato gerador, correta a inclusão na declaração da pessoa física dos
rendimentos oriundos do exercício de sua atividade profissional, considerando que tal
rendimento não poderia ter sido faturado através da pessoa jurídica, restando evidente a
falta de recolhimento dos tributos devidos na pessoa física.
RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, classificados indevidamente na DIRPF como
lucros distribuídos, devem ser incluídos como rendimentos tributáveis na DIRPF do
contribuinte.
Em despacho exarado às fls. 525/531, os embargos de declaração foram admitidos
parcialmente como inominados, tão somente quanto à inexatidão material devida a lapso
manifesto da fundamentação legal contida na ementa.
Em razão da admissibilidade parcial o processo foi devolvido para inclusão em
pauta para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.
Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos de declaração, da forma como analisado no Despacho de
Admissibilidade.

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.436 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722635/2016-81

Mérito
E Embargante alega que foi o Auto de Infração “lavrado sob o enquadramento
legal nos artigos 37, 38, 45 inciso I, artigo 83, 150, § 2o, inciso I do Decreto 3.000 de
26.03.1999, art. 1o, incisos V, VI e VII da Lei 11.482/07 incluído pela Lei 12.469/11, por
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas e
por rendimentos classificados indevidamente na DIRF”, no entanto, consta na decisão que o auto
de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no artigo 42 da Lei 9430/96.
Realmente, conforme se verifica do Acórdão embargado, quando da análise da
Preliminar - Cerceamento do Direito de Defesa foi, corretamente, destacado que “o auto de
infração foi devidamente motivado e formalizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional. A contribuinte foi intimada a apresentar documentos e teve amplo direito de se
manifestar durante o procedimento fiscalizatório, bem como nos autos do processo
administrativo fiscal, apresentando sua defesa e Recurso Voluntário.”.
Ocorre que, na ementa, quando tratou do título NULIDADE DO LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA, indicou que “o auto de
infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96”,
quando o correto seria a indicação do artigo 142 do CTN, conforme destacado na preliminar do
voto.
Dessa forma, deve ser corrigido o lapso manifesto, sem qualquer efeito
modificativo, para que a ementa passe a ter a seguinte redação:

NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado nos termos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional. Não há que se falar em
nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa
quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, para
apresentar os documentos requeridos na intimação e teve ampla
oportunidade para apresentar suas razões de defesa.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS INCIDENTES.
Uma vez provada a relação pessoal e direta do contribuinte com a situação que
constitua o respectivo fato gerador, correta a inclusão na declaração da pessoa
física dos rendimentos oriundos do exercício de sua atividade profissional,
considerando que tal rendimento não poderia ter sido faturado através da
pessoa jurídica, restando evidente a falta de recolhimento dos tributos devidos
na pessoa física.

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.436 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722635/2016-81

RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA
DIRPF.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, classificados indevidamente na
DIRPF como lucros distribuídos, devem ser incluídos como rendimentos
tributáveis na DIRPF do contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHE PROVIMENTO, para
sanar, sem efeitos infringentes, a inexatidão material apontada na ementa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital